Tribunal: TJPA
Processo: 0856834-22.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856834-22.2025.8.14.0301

APELANTE: EYDER SIQUEIRA DOS SANTOS

APELADO: THAINARA DE FATIMA DA SILVA CARDOSO, MAXMIANO MOISES DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA Nº 06 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONTRACHEQUE. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES E DESPESAS ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INDEFERIMENTO DA BENESSE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor da demanda originária.

2. O apelante sustenta ter comprovado a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, contracheque e demonstrativos de despesas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para demonstrar a alegada insuficiência de recursos, apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com a benesse, conforme orientação da Súmula nº 06 do TJPA.
6. No caso concreto, o apelante apresentou documentação complementar apta a demonstrar o comprometimento substancial de sua renda líquida mensal, além da existência de núcleo familiar dependente e despesas ordinárias essenciais.
7. Ainda que parte das despesas decorra de obrigações financeiras assumidas voluntariamente, tal circunstância não afasta automaticamente o direito à gratuidade, sobretudo quando demonstrado que o pagamento das custas processuais pode comprometer a subsistência familiar.
8. O indeferimento da assistência judiciária gratuita exige fundamentação concreta e individualizada acerca da efetiva capacidade econômica da parte, não sendo suficiente mera referência genérica à existência de renda formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. ‘’
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo insuficiente, para afastamento da benesse, mera referência genérica à existência de renda formal, especialmente quando os documentos acostados evidenciam comprometimento substancial da renda líquida e risco de prejuízo ao sustento familiar.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 290 e 485.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento n. 0002599-52.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/02/2018; TJPA, Apelação Cível n. 0806044-94.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 11/11/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por EYDER SIQUEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém /PA, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, CAUÇÃO,CONTA DE ÀGUA VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS,
ajuizada em desfavor de
THAINARA DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA
e
MAXMIANO MOISÉS DA COSTA CARDOSO
.

Consta dos autos que o magistrado singular entendeu inexistirem elementos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, consignando que a presunção decorrente da declaração de pobreza possui caráter relativo, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica, conforme a Súmula nº 06 do TJPA.

O juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

‘’
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
’’

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que comprovou satisfatoriamente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e detalhamento das despesas mensais.

Alega possuir renda líquida mensal de R$ 3.765,53, sendo o único provedor da família, composta por esposa e duas filhas, além de suportar despesas fixas elevadas, especialmente com empréstimos consignados, financiamento de veículo e despesas ordinárias de manutenção familiar.

Ao final, requer a reforma da sentença para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É cediço que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com a benesse pleiteada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o benefício ao fundamento de existência de indícios de suficiência econômica do autor, destacando a relatividade da presunção de pobreza prevista na Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal.

Não obstante, verifica-se que, após a intimação judicial para complementação documental, o apelante apresentou elementos concretos aptos a evidenciar o comprometimento substancial de sua renda mensal.

Do exame do contracheque acostado aos autos, verifica-se que o recorrente percebe remuneração líquida mensal de R$ 3.765,53 (ID 35903345).

Ainda que parte das despesas informadas decorra de obrigações financeiras assumidas voluntariamente pelo recorrente, tal circunstância, por si só, não afasta automaticamente o direito à gratuidade, sobretudo quando evidenciado que a renda líquida disponível mostra-se insuficiente para suportar simultaneamente os encargos processuais e as despesas essenciais do núcleo familiar.

Por sua vez, a remuneração bruta percebida pelo apelante não seja ínfima, a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade deve considerar a renda efetivamente disponível e o comprometimento financeiro comprovadamente suportado pela parte.

Nesse cenário, entendo que os documentos apresentados revelam situação financeira apta a justificar, ao menos em juízo de razoabilidade, a concessão da assistência judiciária gratuita, sobretudo porque o pagamento imediato das custas processuais pode comprometer a manutenção do sustento familiar.

Cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça não se restringe às hipóteses de miserabilidade extrema, bastando a demonstração de dificuldade concreta para suportar os encargos processuais sem prejuízo das despesas essenciais. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.2. O Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. 3.
No caso, os Agravantes apresentam indícios de hipossuficiência econômica apta a embasar o deferimento da justiça gratuita, relativo a impossibilidade do pagamento das custas do processo.4.

Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão, concedendo os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes, à unanimidade
(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0002599-52.2017.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-02-19) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 5º, LXXIV, CF/88. ART. 99, §§ 2º e 4º, CPC. SÚMULA 6 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONTRACHEQUE DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Edi Alves de Barros contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito devido ao não pagamento das custas processuais, com o fundamento de que o autor não comprovou insuficiência de recursos financeiros. O apelante aduz que a justiça gratuita deve ser concedida, pois apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, se a justiça gratuita deve ser concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, a assistência judiciária gratuita será concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. 4. O art. 99, §§ 2º e 4º, do CPC/2015, prevê que o juiz só pode indeferir a gratuidade se houver provas nos autos da capacidade financeira, e, ainda assim, deve oportunizar ao requerente a comprovação.
5. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o apelante possui vencimentos que se enquadram no benefício da gratuidade, corroborado pela declaração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. Tese de julgamento: A Comprovada a hipossuficiência por documentos hábeis, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806044-94.2022.8.14.0024 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-11) (grifei)

Ademais, o indeferimento do benefício exige fundamentação concreta e individualizada acerca da efetiva capacidade econômica da parte, o que não se verifica de forma suficiente no caso em exame, especialmente diante da documentação posteriormente acostada aos autos.

Dessa forma, reputo suficientemente demonstrada a impossibilidade momentânea de o apelante arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026